Tribunal: TJMT
Processo: 1006011-87.2024.8.11.0007
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006011-87.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADELINA MARIANA DE ARAUJO MOREIRA - CPF: 825.212.711-87 (APELADO), SILVANA ALVES QUINA MOREIRA - CPF: 001.144.391-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANA ALVES QUINA MOREIRA - CPF: 001.144.391-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO. INCOMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer visando à realização de procedimento cirúrgico para tratamento de fratura/lesão fisária proximal do fêmur, condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados com base no valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se a demanda deveria ter tramitado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa inferior a 60 salários-mínimos; e (ii) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em ação que objetiva a efetivação do direito fundamental à saúde.

III. Razões de decidir

3. A ação versa sobre obrigação de fazer consistente na realização de procedimento cirúrgico especializado, relacionado ao direito fundamental à saúde (CF, arts. 6º e 196).

4. Nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública limita-se às causas de até 60 salários-mínimos. Em demandas de saúde, o valor da causa possui natureza estimativa, não refletindo necessariamente o proveito econômico final, sobretudo diante da variabilidade dos custos médicos e hospitalares.

5. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quando dependente de aferição complexa do proveito econômico, não se impõe de forma absoluta. Ademais, a ação foi regularmente processada perante a Justiça Comum, sem impugnação tempestiva do rito.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 2.169102/AL e 2.166690/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1313), firmou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, não se aplicando o § 8º-A.

7. A orientação repetitiva do STJ supera o entendimento anteriormente firmado no IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), esvaziando seu objeto.

8. Consideradas a natureza da demanda, o grau de complexidade da causa e a atuação profissional desenvolvida, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a serem suportados solidariamente pelos entes públicos, na proporção de 50% para cada.

IV. Dispositivo e tese

9. Rejeitada a preliminar. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Nas ações que visam à efetivação do direito fundamental à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1313, não se aplicando o critério percentual previsto nos §§ 2º e 3º do referido artigo.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169102/AL e REsp 2.166690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.6.2025; TJMT, IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 15.2.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
Adelina Mariana de Araujo Moreira
, representada por
Silvana Alves Quina Moreira
, em face do apelante e do Município de Nova Bandeirantes, que determinou a realização do procedimento cirúrgico para tratamento de fratura/lesão fisária proximal (colo) do fêmur (síntese), em hospital adequado com suporte para sua realização.

Ademais, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, insurgindo-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Aduz que a controvérsia relativa ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas demandas de judicialização da saúde pública encontra-se submetida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre a matéria.

Argumenta que o prosseguimento do feito, com deliberação acerca dos honorários sucumbenciais, afronta a sistemática dos precedentes obrigatórios e pode gerar multiplicidade de atos processuais desnecessários, caso sobrevenha decisão diversa do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no Tema 1255 (RE 1.412.069), referente à possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem exorbitantes, o que ensejaria a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

Sustenta que, diante da natureza inestimável do direito à saúde e à vida, as demandas que visam à efetivação de obrigação de fazer relacionada à saúde pública não se confundem com obrigações de cunho patrimonial, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Alega, outrossim, que a causa deveria ter sido processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, por envolver valor inferior a 60 salários-mínimos, hipótese em que não seriam devidos honorários advocatícios em primeira instância, nos termos da legislação de regência, pugnando, subsidiariamente, pela anulação da sentença e remessa dos autos ao juízo competente.

Ao final, requer, preliminarmente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do STF; subsidiariamente, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou sua fixação por apreciação equitativa; e, ainda, o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, com a consequente anulação da sentença quanto à verba honorária.

A apelada, em contrarrazões, sustenta a inexistência de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, destacando a complexidade da demanda e a impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico, defendendo a manutenção da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, bem como a inaplicabilidade da apreciação equitativa ao caso concreto.

Ato contínuo, determinou-se o sobrestamento da tramitação do recurso até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7); contudo, antes da conclusão deste julgamento, os autos retornaram conclusos para apreciação, em razão da afetação e julgamento do Tema n. 1313 do STJ.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, consignando que, à luz do entendimento firmado no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, nas demandas que envolvam a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar – Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública

O Estado de Mato Grosso sustenta que a demanda deveria ter tramitado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, por envolver valor inferior a 60 salários-mínimos, razão pela qual não seriam devidos honorários advocatícios em primeiro grau.

A preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação versa sobre obrigação de fazer consistente na realização de procedimento cirúrgico para tratamento de fratura/lesão fisária proximal do fêmur, demanda que envolve tutela do direito fundamental à saúde.

Em ações dessa natureza, o valor da causa possui caráter meramente estimativo e fiscal, não refletindo necessariamente o proveito econômico exato, sobretudo quando há necessidade de avaliação técnica e eventual variação de custos hospitalares.

Nos termos do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é limitada às causas de até 60 salários-mínimos. Entretanto, tratando-se de obrigação de fazer envolvendo procedimento cirúrgico especializado, não se pode afirmar, com segurança, que o proveito econômico esteja contido dentro desse limite legal.

Além disso, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não possui natureza absoluta quando dependente de aferição complexa do valor econômico envolvido, especialmente em demandas de saúde.

Ademais, a ação foi regularmente processada perante a Justiça Comum, sem impugnação tempestiva quanto ao rito, o que afasta a alegação de nulidade.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência. Em consequência, passa-se à análise do mérito.

Mérito

A controvérsia recursal restringe-se exclusivamente à condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais e ao critério de sua fixação.

Quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios no contexto da judicialização do direito à saúde, tal questão foi submetida ao incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7) no âmbito deste Tribunal, tendo sido fixada a seguinte tese:

[...] A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil. [...]. (TJMT, IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 15.2.2024).

Após a interposição de Recurso Especial, os autos foram sobrestados por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em razão do processamento dos Recursos Especiais 2169102/AL e 2166690/RN, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1313) (IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, Id. 287148876).

Ocorre que tais recursos foram julgados em 11 de junho de 2025, ocasião em que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.” (STJ, REsp 2.169102/AL e REsp 2166690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.6.2025).

Tal entendimento pacificou a controvérsia relativa aos critérios para fixação de honorários advocatícios nas ações de saúde pública,
esvaziando o objeto do IRDR local e tornando desnecessário o sobrestamento do presente feito.

No que se refere à
repercussão geral reconhecida no Tema n. 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário 1412069/PR
, constata-se que a controvérsia ali tratada refere-se à possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor envolvendo a Fazenda Pública. Contudo,
não foi determinada a suspensão nacional dos processos em tramitação.

De toda forma, o referido tema não se aplica diretamente ao caso concreto, cujo objeto trata da fixação de honorários advocatícios em ações relativas à saúde pública, matéria com peculiaridades já analisadas e decididas no âmbito do Tema n. 1313 do Superior Tribunal de Justiça, conforme anteriormente exposto.

Como mencionado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 2169102/AL e 2166690/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1313), firmou o entendimento de que tais demandas apresentam peculiaridades que impõem a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, não se aplicando o § 8º-A.

Considerando a atuação diligente e perspicaz do causídico do autor ora apelado, bem como o grau de complexidade da demanda,
fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que se mostra compatível com os parâmetros do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), os quais deverão ser suportados conjuntamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Nova Bandeirantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026